Tribunal: STF
Processo: ARE 1554250
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 62, fl. 2).



    Apelação. Homicídio triplamente qualificado. Preliminar. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Indeferimento do pedido para a acusada trajar roupas civis no julgamento em Plenário devidamente fundamentado. Ausência de demonstração de prejuízo. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas.



    Irresignação defensiva que se circunscreve à alegada nulidade e ao cálculo da reprimenda. Dosimetria. Pena-base. Redução. Pluralidade de qualificadoras, sendo uma delas utilizada para qualificar o delito e as demais na segunda fase, como agravantes genéricas. Possibilidade. Regime adequado à quantidade da pena imposta e à gravidade do crime cometido. Recurso parcialmente provido.



    Consta dos autos, em síntese, que ELIANA FREITAS ARECO BARRETO foi denunciada pelo crime previsto no art. 121, § 2°, incisos I (paga e torpe) e IV (dissimulação), c/c art. 29 do Código Pena (Doc. 6). 



    A acusada foi condenada pelo Tribunal do Júri à pena de 24 anos de reclusão, em regime fechado.



    A Ré interpôs Recurso de Apelação contra a decisão. O TJSP deu parcial provimento ao recurso, apenas para reduzir a pena para 21 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão (Doc. 62).



    Opostos Embargos de declaração, foram eles não conhecidos (Doc. 67).



    Irresignada, interpôs Recurso Especial (Docs. 71 e 73) e Recurso Extraordinário (Doc. 73).



    O Recursos Especial foi inadmitido na origem (Doc. 77). A ré interpôs Agravo (Doc. 80), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 111). Interposto Agravo Regimental, foi este desprovido (Doc. 130), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 136).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a recorrente alega, em suma, que o acórdão proferido pelo TJSP afrontou o disposto no art. 5º XXXVIII, XLVI, LIV, LV, e no art. 93, IX, da CF/88 (Doc. 73).



    Argumenta que “o v. acordão proferido pela 2a CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO violou frontalmente o 5 ° , incs. XXXVIII, LIV e LV, da Constituição Federal, tendo em vista que foi requerido pela defesa técnica que a Recorrente, na sessão plenária do Tribunal do Júri, pudesse se apresentar perante os jurados utilizando trajes civis” (Doc. 73, fl. 10). 



    Aduz que, “ao ter sido requerido ao juiz presidente do 1° Plenário do Tribunal do Júri de São Paulo, que a Recorrente pudesse utilizar trajes civis, o que se estava buscando era o olhar imparcial dos jurados, impedindo que estes fizessem pré-julgamentos divorciados da análise da prova” (Doc. 73, fl. 12). 



    Segundo diz, “[n]ão se pretende através do presente recurso que se perceba que ELANA em verdade era inocente, mas sim, que se reconheça que o direito de defesa não pode encontrar barreiras: sendo de interesse da defesa técnica que a impressão que a Recorrente causasse nos jurados fosse a imagem de uma professora, pessoa do povo, mulher trabalhadora, era dessa forma que deveria ter sido permitido que a mesma se apresentasse” (Doc. 73, fl. 16).



    Alega, por outro lado, violação ao art. 5º, XLVI, e ao art. 93, IX, ambos da Constituição Federal. Nesse particular, ressalta que “ELIANA, quando denunciada pelo homicídio doloso de seu marido, foi acusada em conjunto com as pessoas de MARCOS, pessoa com quem mantinha relacionamento extraconjugal e com ELIEZER, o executor do delito” (Doc. 73, fls. 17-18). 



    Acrescenta que “os réus tiveram julgamentos em plenário do júri em momentos distintos, sendo que o Executor do delito, ELIEZER, sujeito que efetivamente efetuou os disparos da arma de fogo que foram a causa da morte da vítima, sofreu á pena de 18 (dezoito) anos de reclusão. MARCOS, sujeito responsável por todo o planejamento do delito, foi condenado a pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão e, por fim, EMANA, pessoa que se deixou envolver pelo corréu MARCOS e que, se participação teve foi de não ter atuado para impedir a consumação do crime, foi condenada a pena de 24 anos de reclusão, tendo, em segundo grau, sua reprimenda sido reduzida para 21 (vinte e um) anos de reclusão” (Doc. 73, fl. 18).



    Segundo diz, “[a] flagrante injustiça e falta, de equidade diante da diferença das penas impostas não podem ser ignoradas, tendo em vista que o art. 5°, inc. XLVI, da Constituição Federal é claro ao estabelecer que a "lei regulará a individualização da pena", sendo imprescindível para a individualização que seja analisado o grau de culpabilidade e envolvimento de cada acusado na prática delitiva” (Doc. 73, fl. 18).



    Por outro lado, sustenta que, “na segunda fase da aplicação da pena, o acordão que manteve a exasperação da pena imposta a Recorrente, mostrou-se, mais uma vez, excessivamente rigoroso, tendo em vista que manteve a exasperação da reprimenda da primeira fase de metade (1/6 + 1/6 + 1/6), em razão das qualificadoras: motivo torpe, dissimulação e o delito ter sido cometido contra o cônjuge da Recorrente” (Doc. 73, fl. 22).



    Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso “para que, em respeito aos princípios constitucionais do direito à plena defesa, devido processo legal (princípio da presunção de inocência e contraditório) e dever de motivação, reconheça-se o prejuízo sofrido pela Recorrente, anulando-se o V. Acórdão proferido pela 2ª CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO” (Doc. 73, fl. 25).



    A Corte estadual negou seguimento ao recurso no que tange aos Temas 182, 339 e 660 da Repercussão Geral. No mais não admitiu o recurso com fundamento nas Súmulas 279, 282, 284 do STF, bem como com base no fundamento de que eventual ofensa ao texto constitucional seria reflexa (Doc. 78).



    No Agravo, a recorrente refuta a ocorrência dos óbices processuais e reitera os argumentos expostos no recurso extraordinário (Doc. 81).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    No ponto, observa-se que a recorrente não abriu tópico específico para demonstrar a repercussão geral da matéria, sendo incabível, portanto, o seguimento dos Recursos Extraordinários.



    Nesse sentido, julgado desta CORTE:



    Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo majorado. Revisão criminal. Reconhecimento fotográfico. Defesa técnica. Alegação de nulidade. Repercussão geral. Ausência de fundamentação. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que não conheceu de pedido de revisão criminal. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A petição recursal não contém tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria constitucional em debate. 5. A “deficiência na fundamentação da repercussão geral nas razões do recurso extraordinário não pode ser suprida por meio de posterior veiculação nas razões do agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, alcançada pelo manto da preclusão consumativa” (ARE 1417091 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.546.214 AgR, Min. Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 22/05/2025 - grifei)



    De todo modo, o recurso não comporta provimento.



    Quanto à alegação de que utilização de vestimenta de interno do sistema penitenciário em julgamento pelo Tribunal do Júri violaria os princípios da plenitude de defesa, isonomia e da dignidade da pessoa humana, não assiste razão à defesa.



    No caso, o TJSP afastou a nulidade alegada, com arrimo no seguintes fundamentos (Doc. 62, fls. 4-11): 



    Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.



     A Defesa sustenta que, na ocasião do julgamento, pleiteou ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri o direito de a apelante comparecer em Plenário trajando roupas civis e sem a colocação de algemas, argumentando que uniformes de presídio trazem, na respeitada convicção da combativa defesa, de forma direta e indireta, uma associação à culpabilidade, ao perigo e à violência, construindo, geralmente, uma imagem negativa dos acusados perante os jurados. No entanto, o pedido para trajar roupas civis fora indeferido pelo Magistrado de origem, sem a devida fundamentação no sentir da douta defesa, cerceando o exercício do trabalho defensivo em sua plenitude, diante de infundada presunção de perigo aos demais presentes.



     Em que pese a douta argumentação exposta pela combativa defesa, observa-se, inicialmente, da Ata da Sessão de Julgamento que foi deferida a dispensa de algemas e o pleito para utilização de traje civil na sessão plenária foi indeferido de forma fundamentada pelo Juízo a quo. Confira-se (fls. 1763/1764): 



    "Quanto à impossibilidade de uso de roupas comuns - decisão tomada, nesta sessão, por este magistrado, a partir de prévia consulta realizada junto ao chefe da escolta que atua hoje no plenário, Sr. Marcelo Balbino -, registre-se que o uso de trajes do estabelecimento prisional não conota, por si só, aparência de periculosidade ou de culpabilidade eficaz para influenciar negativamente o ânimo dos Jurados (saliente-se, por relevante, que as algemas foram retiradas, nos termos do § 3' do • art. 474 do CPP e em consonância com a Súmula Vinculante n° 11). A manutenção da vestimenta usada no âmbito do sistema prisional considera que, não raro, neste Foro Criminal, o maior da América Latina, ocorrem quedas de energia elétrica, mormente em épocas de fortes chuvas, como sucede no mês de dezembro, sem que haja suprimento mínimo necessário por gerador, servindo, assim, para destacar a pessoa submetida a julgamento . perante os demais presentes, sem que haja risco de fuga (situação que também já aconteceu neste Fórum) ou de erro, em garantia da segurança de todos os presentes”. 



    Portanto, tendo em vista que a decisão que indeferiu o pedido para a apelante usar roupas civis durante o seu julgamento perante o Conselho de Sentença foi devidamente fundamentada e a ilustre defesa não demonstrou o prejuízo efetivamente suportado pela acusada, não há nulidade a ser reconhecida. 



    Como já exposto nas contrarrazões ao apelo, a ata de dos trabalhos do Tribunal do Júri, não registra "qualquer argumento de autoridade em relação ao uso de roupas fornecidas pelo estabelecimento penal por parte da apelante. " (fl. 1.815). De fato, não há na ata qualquer alusão ao fato de a ré estar usando os trajes fornecidos pelo estabelecimento penal. Registra-se que fato de a ré ter trajado uniforme prisional, por si só, não tem o condão de anular o feito. N Ademais, se assim fosse, nulos seriam todos os julgamentos realizados CMM ~ pelo Tribunal do Júri, nos quais os acusados comparecessem vestidos com as roupas da unidade prisional. Nesse sentido, já decidiu essa Colenda 2' Câmara Criminal: 



    [...]



    No mesmo sentido, a decisão do Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AREsp 1.632.478: 



    [...]



    Estamos nos referindo ao maior Tribunal do Júri da América Latina, com intenso movimento de advogados, serventuários, vítimas, testemunhas, réus, peritos, membros do Ministério Público e magistrados, de forma que a cautela adotada por S. Exa., o Juiz Presidente, foi pertinente. A ré foi julgada como todos os demais acusados que se encontram presos cautelarmente, trajando as vestimentas da unidade prisional, e com essa circunstancia estão mais do que habituados os experientes jurados da comarca de São Paulo. Sabem que não se considera culpada uma pessoa, simplesmente porque se apresenta na sessão de julgamento trajando uniforme do estabelecimento carcerário. 



    Acresça-se que seria verdadeiro despropósito valer-se o Ministério Público dos trajes da ré para sustentar suas teses ou para induzir o Conselho de Sentença a preconceito de todo inconcebível. 



    Nota-se que a motivação apresentada aponta quais seriam as razões concretas e peculiares justificadoras da recusa do pleito defensivo. Além disso, as alegações defensivas não apontam de modo preciso, como exige a jurisprudência pátria, os reflexos negativos do ato reputado coator para a ampla defesa e o contraditório.



    Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: "Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional." (As nulidades no processo penal, p. 27, 12ª ed., 2011, RT). 



    Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: (HC 132.149-AgR/AM, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RE 971.305-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 129.663-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017; HC 120.121-AgR/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549-AgR/PA, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814/PR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016; AP 481-EI-ED/PA, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014), este último assim ementado:  



    (…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...) 



    Assim, não se revela viável a esta CORTE, nesta via processual, nulificar o julgamento realizado pelo Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos dolosos contra a vida.



    No mais, quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Lado outro, quanto a dosimetria da pena, estes foram os fundamentos utilizados pelo TJSP para firmar a pena final da recorrente em 21 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão (Doc. 62, fls. 25-45): 



    Na primeira fase da dosimetria, em atenção ao artigo 59 do Código Penal, a pena-base foi fixada em 16 (dezesseis) anos de reclusão, pois "verifica-se que a acusada, em interrogatório judicial, modificou completamente a versão primeva apresentada na fase inquisitorial (fls. 96199), negando, hoje, de modo peremptório, a participação no crime de homicídio e dando a entender que teria sido forjado, pela Polícia Civil, ó o teor do respectivo interrogatório (fls. 96199). A despeito de ser professora de português, disse ter assinado tal documento (f1s.99) sem ler. Além disso, há extensas trocas de mensagens da ré, articulando detalhes para facilitar a execução do crime, fazendo-o por código h N (suposta venda de apartamento e contratação de detetive particular), o qual fora decifrado pelo comparsa Marcos Fábio quando co á S interrogado em juízo (transcrição de fls. 153811596). Tais fatos óg evidenciam personalidade fria, calculista e manipuladora por parte da acusada, assim como aumentam o grau de reprovabilidade oa z (culpabilidade) de sua conduta. Não há elementos que permitam N t4 concluir pela conduta social desfavorável à ré, tendo as consequências sido aquelas esperadas pela prática de um homicídio. As demais à circunstâncias do crime e a respectiva motivação já foram objeto de quesitação específica aos Srs. Jurados, por se tratar de qualificadoras do crime de homicídio. " (grifos nossos)



    A Defesa sustenta que o fato de a acusada ter prestado 8 depoimento diverso na Delegacia de Policia, sem a presença de m advogado, não pode servir de critério para aumentar a pena-base. 



    Acrescenta que a troca de mensagens entre a ré e o correu Marcos Fábio e a utilização de código (venda de apartamento, detetive particular) também não podem servir de fundamento para a citada exasperação, uma vez que se referem ao modo como o delito foi planejado e, portanto, não servem para demonstrar a personalidade da acusada. Alega, ainda, que esses mesmos fundamentos, quais sejam, versões distintas em sede de inquérito policial e na fase judicial, mensagens trocadas entre os corréus e códigos utilizados em correspondência telemática, não têm pertinência com o grau de reprovabilidade da conduta. Argumenta, ademais, que houve bis in idem ao considerar os mesmos fatos para exasperar a pena-base com relação à personalidade da acusada, assim como para majorá-la em razão do grau de reprovabilidade da conduta. 



    Em primeiro lugar, lembra-se que a dosimetria da pena se insere no juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente.



    É certo, também, que a discricionariedade conferida ao juiz não equivale à arbitrariedade, ou seja, 'liberalidade decisória não permitida pelo Direito, fundada em meros impulsos emotivos ou caprichos pessoais que não se apoiam em regras ou princípios institucionais', no dizer do Colendo Superior Tribunal de Justiça.



    Assim, o exame da dosimetria, no presente caso, visa a verificar se a discricionariedade no trabalho de mensuração da pena obedeceu aos parâmetros de relevância previstos no artigo 59 do Código Penal, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, à ocorrência de dupla ou múltipla valoração de uma mesma circunstância, assim como aos critérios consagrados nos precedentes da jurisprudência.



    Submetidos os quesitos (fl. 1.756) ao Conselho de Sentença, os Senhores Jurados reconheceram:



    a) que o crime foi cometido mediante paga ao executor do delito; 
b) que o crime foi cometido por motivo torpe, consistente na vontade da ré e da pessoa com quem mantinha relacionamento extraconjugal de construírem uma vida juntos, o que seria mais fácil caso a vítima não existisse; 
c) que o crime foi cometido mediante dissimulação, consistente na simulação de um assalto.



    Além dessas circunstâncias, o Juiz Presidente fez incidir, na etapa apropriada do cálculo da pena, a agravante prevista na alínea e do inciso II do artigo 61 do Código Penal, uma vez que a ré era casada com a vítima.



    Na sentença, foi afastada a incidência do fator "conduta social" da ré, haja vista a inexistência de elementos nos autos que viabilizassem sua adequada avaliação. Na mesma decisão, considerou-se que as consequências do crime não extrapolaram aquelas decorrentes do cometimento de um crime de homicídio.



    Pois bem.



    Na primeira etapa do cálculo, o homicídio resultou qualificado por ter sido o crime cometido mediante paga.



    O Código Penal faz referência ao homicídio por mandato remunerado — espécie de motivo torpe — conforme se extrai da leitura do inciso I do § 2.º do artigo 121. Não há dúvida, outrossim, de que o homicídio cometido mediante paga comunica-se ao autor intelectual, por se tratar de elementar do crime, nos termos do artigo 30 do Código Penal.



    [...]



    Assim, não há nenhum reparo a fazer na utilização desse específico motivo torpe (crime cometido mediante paga) para viabilizar a qualificação do homicídio, fixando-se a pena-base em 12 anos de reclusão.



    Ainda na primeira fase da dosimetria, a fundamentação exposta para justificar o incremento da pena-base demonstra que o Juiz Presidente utilizou, como circunstância judicial desfavorável, a personalidade da ré



    Considerada como fria, calculista e manipuladora, além da personalidade, o Magistrado levou em conta a maior reprovabilidade da conduta.



    A personalidade é um dos fatores previstos no artigo 59 do Código Penal para a fixação da pena-base.



    Segundo entendimento da Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, fixado no Tema Repetitivo n.º 1.077, a avaliação da personalidade deve pautar-se “em elementos concretos extraídos dos autos, que indiquem eventual insensibilidade no modo de agir do agente.”



    [...]



    A Defesa se apega às considerações introdutórias da fundamentação da pena, especificamente à mudança de versões da acusada, para concluir pela configuração de suposto bis in idem.



    No entanto, parece-nos que essa não foi a razão determinante do incremento da pena-base. Aliás, tampouco poderia ser, visto que o acusado pode apresentar, durante as distintas fases da persecução penal, a versão que bem entender — com maior ou menor verossimilhança — sem que esse comportamento possa implicar avaliação desfavorável de sua personalidade.



    O Juiz Presidente do Tribunal do Júri consignou na r. sentença que:



    "Houve extensa troca de mensagens da ré, articulando detalhes para facilitar a execução do crime, fazendo-o por código (suposta venda de apartamento e contratação de detetive particular), o qual fora desvendado pelo comparsa Marcos Fábio Zeitunsian quando interrogado em juízo. (...) Tais fatos evidenciam personalidade fria, calculista e manipuladora por parte da acusada..." (fl. 1.758)



    Nesse ponto, é necessário enfrentar a tese defensiva concernente à ocorrência de bis in idem, ao se considerar os mesmos fatos para exasperar a pena-base com relação à personalidade da acusada, assim como para majorá-la em razão do grau de reprovabilidade da conduta.



    Tenho que assiste razão à Defesa. De fato, se os traços da personalidade devem ser extraídos de informações concretas existentes nos autos do processo, observa-se que os detalhes ligados à concepção do crime, ao seu planejamento demorado e meticuloso, foram considerados para aumentar a pena-base em virtude da mais intensa reprovabilidade da conduta da apelante.



    A reforçar essa conclusão, após o douto Magistrado a quo consignar detalhes concernentes à preparação do crime (troca de mensagens entre a ré e seu amante, comunicação disfarçada com o emprego de mensagens codificadas), afirmou que:



    "Tais fatos evidenciam personalidade fria, calculista e manipuladora por parte da acusada, assim como aumentam o grau de reprovabilidade (culpabilidade) de sua conduta." (grifo nosso)



    A expressão “assim como” indica que, efetivamente, ocorreu uma adição de circunstância desfavorável nascida da dupla valoração de um mesmo elemento de informação. Consequentemente, deve ser decotado o aumento decorrente da consideração desfavorável acerca da personalidade da acusada.



    Remanesce, todavia, o incremento à pena-base decorrente da maior reprovabilidade da conduta.



    De fato, durante considerável lapso temporal — aproximadamente um ano — a apelante e seu amante arquitetaram o modus operandi da ação criminosa. Houve levantamento do recurso necessário para que terceiro matasse a vítima, cujos hábitos, percursos, fotografias e locais de almoço foram minuciosa e repetidamente fornecidos pela apelante.



    Desconsideradas as distintas versões dadas pela apelante — prerrogativa inerente à autodefesa e à defesa técnica, como já ressaltado — é necessário reconhecer como efetivamente mais intenso o grau de reprovabilidade da sua conduta.



    A importância da ré em relação à morte da vítima é expressiva, uma vez que todos os detalhes e informações necessárias à execução do crime dela partiram, e esse comportamento perdurou por longo período — lapso que poderia levá-la a repensar a gravidade extrema de sua conduta. O crime foi meticulosamente arquitetado.



    Esse maior grau de reprovabilidade da conduta não se confunde com as demais circunstâncias utilizadas na dosimetria, vale dizer:



    o pagamento ao executor material do homicídio;



    a eliminação da vítima para viabilizar a vida em comum com o amante;



    a dissimulação empregada na execução do crime, tendo como vítima o cônjuge.



    Assim, não se vislumbra, aqui, a ocorrência de bis in idem.



    Quanto ao aumento a ser aplicado na primeira fase, agora considerando uma circunstância desfavorável, pondero que a adoção do sistema do intervalo entre as penas mínima e máxima pode contribuir para acrescentar critério objetivo na fixação da sanção.



    Como sabemos, o Código Penal não fixou parâmetros matemáticos para a ponderação do valor decorrente das variadas causas que interferem na fixação da pena-base. Por essa razão, esta Segunda Câmara de Direito Criminal, à luz da jurisprudência dos Tribunais Superiores, tem entendido adequada a utilização do intervalo existente entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominados à infração penal cometida.



    A operação que leva em consideração a diferença entre o mínimo e o máximo da reprimenda prevista no preceito secundário do tipo penal deve ser utilizada exclusivamente para se definir o quantum correspondente a cada circunstância judicial desfavorável a ser acrescida à pena mínima — e não sobre o intervalo encontrado.



    No caso do homicídio qualificado, esse intervalo corresponde a 18 anos (pena mínima de 12 anos e máxima de 30 anos). Dividindo-se 18 anos (216 meses) por oito circunstâncias judiciais, o acréscimo é estabelecido em 27 meses, ou dois anos e três meses de reclusão, para cada uma delas que seja desfavorável ao réu."



    [...]



    Com fundamento no sistema acima exposto, reconhecida uma circunstância judicial desfavorável, o incremento à pena mínima deve ser de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão.



    Consequentemente, a pena-base, considerando aquela fixada pelo douto Magistrado de primeiro grau, é reduzida para 14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão.



    Na segunda etapa da dosimetria, a pena foi majorada em metade (1/6 + 1/6 + 1/6), em razão do reconhecimento das agravantes genéricas previstas no artigo 61, inciso II, alíneas a, c e e do Código Penal, fundamentada nos seguintes termos (fl. 1.758):



    "Registro que o crime cometido mediante paga já foi reconhecido para qualificar o delito, sem que haja bis in idem quanto ao motivo torpe, uma vez que a paga só é motivo para quem a recebe (executor), mas para quem efetua o pagamento, a qualificadora é de inequívoca natureza objetiva (tendo, aliás, constado expressamente da denúncia e sido admitida pela pronúncia). Por seu turno, incide a agravante prevista no art. 61, II, 'e', do Código Penal, já que a vítima era casada com a ré."



    Além disso, o Juízo destacou que:



    A ré, coautora intelectual, cooperou para a contratação do executor do homicídio;



    O motivo torpe foi reconhecido pelos jurados como consistente na vontade da ré e de seu amante de construírem uma vida juntos, o que seria mais fácil com a eliminação da vítima — propósito distinto da qualificadora “mediante paga”;



    A dissimulação foi caracterizada pela simulação de um assalto, dificultando a defesa da vítima e ocultando a real intenção homicida.



    Sobre a dissimulação, o voto destaca que:



    "Dissimulação é o encobrimento dos próprios desígnios" (Roberto Lira). Esse modo de execução busca dificultar ou até impossibilitar a defesa da vítima.



    A vítima foi surpreendida na via pública, distraída, em conversa com um colega, quando foi abordada por um suposto assaltante. A encenação visava justamente afastar suspeitas sobre a ré e seu amante, o que poderia ter ocorrido caso o